Tribunal: TJMT
Processo: 1011070-48.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – 1. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR E ESTUPRO – IMPOSSIBILIDADE – SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 12.015/2009 – NOVATIO LEGIS IN MELLIUS – UNIFICAÇÃO DAS PENAS – 2. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA SOBRE TODAS AS CONDENAÇÕES DO AGRAVADO PARA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL – VIABILIDADE – A REINCIDÊNCIA, POR SER CONDISSÃO PERSONALÍSSIMA DO AGENTE, RECAI SOBRE O TOTAL DAS PENAS UNIFICADAS PARA COMPUTO DOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS – SENDO O AGRAVADO REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME HEDIONDO, INVIÁVEL A CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL (ART. 83, V, PARTE FINAL, DO CÓDIGO PENAL) – 3. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. O crime de atentado violento ao pudor foi absorvido pelo tipo penal do crime de estupro, configurando-se como um tipo misto alternativo. Com a unificação das condutas do agravado e a absorção do crime de atentado violento ao pudor pelo art. 213 do Código Penal, afasta-se a hipótese de concurso material, pois as condutas foram praticadas nas mesmas circunstâncias de tempo e local, contra mesma vítima, restando identificado o liame subjetivo entre elas. Sendo assim, preenchidos os requisitos da continuidade delitiva, a unificação das penas é medida que se impõe.
2. Sendo o reeducando considerado reincidente quando da segunda condenação, após o processo de unificação de penas, ele também será considerado reincidente no âmbito da primeira condenação, havida ao tempo em que era primário, porque a pena unificada não mais autorizará distinguir a primeira da segunda condenação. Sendo o reeducando reincidente em delitos equiparados à hediondo, não faz jus ao benefício do livramento condicional, conforme dispõe a parte final do inciso V do art. 83 do Código Penal.
3. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011070-48.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), JOSE CARLOS LEOTERIO DA LUZ - CPF: 206.890.981-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE CARLOS LEOTERIO DA LUZ - CPF: 206.890.981-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –
1. PEDIDO DE REVOGAÇÃO D
A APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA
ENTRE OS CRIMES DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR E ESTUPRO – IMPOSSIBILIDADE
–

SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 12.015/2009 –
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
–
UNIFICAÇÃO DAS PENAS
– 2.
EXTENSÃO DOS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA SOBRE TODAS AS CONDENAÇÕES
DO AGRAVADO
PARA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL
– VIABILIDADE –

A REINCIDÊNCIA
, POR SER CONDISSÃO PERSONALÍSSIMA DO AGENTE, RECAI
SOBRE
O

TOTAL DA
S
PENA
S
UNIFICADA
S

PARA COMPUTO DOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS –
SENDO O AGRAVADO REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME HEDIONDO, INVIÁVEL A CONCESSÃO D
O LIVRAMENTO CONDICIONAL
(ART. 83, V,
PARTE FINAL,
DO CÓDIGO PENAL)
– 3.
RECURSO PROVIDO
EM PARTE
.

1.
O crime de atentado violento ao pudor foi absorvido pelo tipo penal do crime de estupro, configurando-
se
como um tipo misto alternativo. Com a unificação das condutas
do agravado
e a absorção do crime de atentado violento ao pudor pelo art. 213 do Código Penal, afasta-se a hipótese de concurso material
, pois
as condutas foram praticadas nas mesmas circunstâncias de tempo e local, contra mesma vítima, restando identificado o liame subjetivo entre elas.
Sendo assim, p
reenchidos os requisitos da continuidade delitiva, a unificação das penas é medida que se impõe.

2.
Sendo
o reeducando
considerado
reincidente quando da segunda condenação, após o processo de unificação de penas
,
ele também será considerado reincidente no âmbito da primeira condenação, havida ao tempo em que era primário, porque a pena unificada não mais autorizará distinguir a primeira da segunda condenação. Sendo o reeducando reincidente em delitos equiparados à hediondo, não faz jus ao benefício do livramento condicional
, conforme dispõe a parte final do inciso V do art.
83
do Código Penal.

3.
Recurso
provi
d
o
em parte
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de
agravo em execução penal
manejado pelo
Ministério Público
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da
4
a Vara de Lucas do Rio Verde
/
MT
, no
s autos

do
Processo Executivo de Pena n.
0000867-89.2011.8.11.0045
,
que deferiu o pedido de
José Carlos
Leotério
da Luz
para unificar as penas relativas aos crimes de estupro e atentado violento ao pudor (
A
ção
P
enal n. 2005/47), em razão da
novatio
legis in
me
llius
trazida pela
Lei n
.
12.015/2009
;
bem como indeferiu o pedido do
órgão ministerial

visando
a
extensão dos efeitos da reincidência específica

e, por consequência, a aplicação da fração de
1/1

do livramento condicional sobre
o

total das penas
.

O agravante, forte nas razões encontradiças no ID
130903153
,
p. 5/18
, almeja
:
(
i
)
o afastamento da aplicação da Lei n. 12.015/2009
na
condenação oriunda da Ação Penal n. 2005/47, restabelecendo a pena fixada no édito condenatório
de
16 (dezesseis) anos e 3 (três) meses de reclusão;
e (
ii
)
a extensão d
os efeitos da reincidência
do agravado
sobre
todas as

condenações e, por consequência,
a
aplica
ção d
a fração de 1/1 para o

livramento condicional sobre
o
total das penas por crimes

hediondos inscritos nesta execução penal (art. 83, V, do Código

Penal).

Nas contrarrazões
que estão
no
ID 130903153
,
p. 21/26
,
o
agravad
o
postula a manutenção do édito reprochado
, tal como foi prolatado
.

Em juízo de retratação (
ID 130903153
,
p. 27
), foi mantido o aludido
decisum
e determinado a remessa deste agravo a este
Tribunal de Justiça
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou
(ID 148630151)
pelo provimento
parcial
deste recurso,
para
“
afastar o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes da guia de execução penal no 47/2005, na medida em que foram praticados em lapso temporal muito distantes (o atentado violento ao pudor em 1995 e o estupro em 2003)
”
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No caso em apreciação, verifica-se
que o agravado
foi condenad
o
ao cumprimento das seguintes penas
nos autos da Execução Penal n. 0000867-89.2011.8.11.0045
:

1. Ação Penal n.

2005/47
,
delito
s
:
estupro e atentado violento ao pudor praticados contra a própria filha
(art. 213 c/c
art.
226, II e art. 214, c/c
art
s
. 224,
a
e 226, II, do Código Penal). P
ena:
16

(dezesseis) anos e 03 (três) meses de reclusão
;

2
. Ação Penal n.
7061-61.2018.811.0045
, delito:
estupro (art. 213, caput, c/c art. 226, II,
do Código Penal,
em continuidade delitiva)
.

P
ena:
15 (quinze) anos e 09 (nove) meses de reclusão
;

Com efeito, infere-se dos autos do Processo Executivo de Pena n. 0000867-89.2011.8.11.0045 que o agravado pleiteou ao juízo da
s
execuç
ões
pena
is
o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes constantes na primeira guia
acima mencionada
(Ação Penal n. 2005/47), ao argumento de que a
alteração da
redação do art. 213 e a revogação do art. 214, do C
ódigo
P
enal
,
trazidas
pela Lei n. 12.015/2009, unificou as condutas de estupro e atentado violento ao pudor,
situação que configura
novatio
legis in
mellius
.

O
juízo
de primeiro grau

deferiu
o pedido da defesa para unificar as penas relativas aos crimes de estupro e atentado violento ao pudor (
A
ção
P
enal n. 2005/47), em razão das inovações mais benéficas trazidas pela Lei n. 12.015/2009.

A propósito, eis
parte da
decisão
invectivada
:

[...]

1. Da retificação do atestado de pena

DEFIRO o pedido da Defesa constante no movimento 19.1, vez que, com o advento da Lei no. 12.015/2009, os crimes de

estupro e de atentado violento ao puder passaram a ser previstos em um único tipo penal, devendo a lei retroagir, por ser mais

benéfica.

Logo, cabe a Juízo da Execução reconhecer crime único ou concurso continuado entre as penas impostas ao recuperando.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

Com o advento da Lei 12.015/2009, como exposto, unificadas as condutas de estupro e de atentado violento ao

pudor passaram a configurar crime único ou crime continuado, conforme as circunstâncias concretas do caso. No

feito presente, o paciente foi condenado, em primeiro e segundo graus de jurisdição sob a égide da legislação

anterior à Lei 12.015/2009. Apesar da elevada censurabilidade das condutas por ele praticadas, há em tese a

possibilidade de considerar os abusos sexuais direcionados contra uma só vítima e em único contexto de tempo,

lugar e maneira de execução, como crime único ou crime continuado, consideradas as circunstâncias concretas

da hipótese. Estabelecidas essas premissas, vislumbro a necessidade da aplicação retroativa da Lei 12.015/2009.

Compete ao Juízo da Execução Penal unificar as penas, nos termos da Súmula 611/
STF(
"Transitada em julgado

a sentença condenatória, compete ao juízo das execuções a aplicação de lei mais benigna"). A ele caberá, ao

exame das condutas criminosas, unificá-las considerando o crime como único ou como continuado. Não pode o

Supremo Tribunal Federal interferir na escolha sob pena de supressão de instância, já que esse ponto específico

da questão não foi submetido às instâncias ordinárias. Impõe-se, portanto, a concessão da ordem de ofício, para

que o juízo da execução criminal competente proceda à aplicação retroativa da Lei 12.015/2009, afastando o

concurso material entre os delitos sexuais, para redimensionar a pena.

[HC 106.454, rel. min. Rosa Weber, 1a T, j.

2-4-2013, DJE70 de 17-4-2013.]

Dessa forma, considerando que os crimes em apreço passaram a ser da mesma espécie, e as condições de tempo, lugar e

maneira de execução indicarem que o segundo crime é continuação do primeiro, reconheço o crime continuado, previsto no

artigo 71, do CP.

Via de consequência, sobre uma das penas, vez que idênticas (07 anos e 06 meses), faço incidir a fração de 1/5 (um quinto),

considerando a prática de 03 crimes (reconhecida a continuidade delitiva no atentado violenta ao pudor), encontrando a pena

de 09 (nove) anos de reclusão

em relação a guia de execução penal oriunda do feito no. 47/2005.

Outrossim, verifico que os crimes praticados pelo recuperando na guia de execução penal oriunda do feito no. 47/2005
ocorreram antes da vigência da Lei no. 11.464/2007, a qual alterou o artigo 2o, da Lei no. 8.072/1990, não podendo, dessa

forma, utilizar como base para a
progressão de regime do reeducando a fração de 2/5, vez que a norma processual vigente à

época dos fatos era mais benéfica ao recuperando. Assim sendo, deve ser observada a fração de para obtenção 1/6 do benefício

da progressão de regime.

[...].

(ID
130903153 – p. 1/3
)
.

Vê-se, pois, que o
crime de atentado violento ao pudor foi absorvido pelo tipo penal do crime de estupro, configurando tipo misto alternativo.
Nesse desiderato, o
legislador, por
intermédio
da Lei
n.
12.015/2009, reuniu no mesmo tipo penal todas as condutas libidinosas, não restringindo a figura típica do estupro à conjunção carnal.

Destarte, com a unificação das condutas e a consequente absorção do crime de atentado violento ao pudor pelo art. 213 do Código Penal, não há mais como sustentar a existência de crime autônomo para o atentado, o que, por si, afasta a hipótese de concurso material.

Registr
e
-se
, por importante,
que não se está diante de
abolitio criminis
, uma vez que o art. 214 do Código Penal, que tratava do crime de atentado violento ao pudor, não foi abolido, mas incorporado ao art. 213 do referido Código.

Por conseguinte
, a
inda que as condutas
delitivas
sejam anteriores à referida
L
ei, é possível aplicá-la retroativamente em benefício do
agravado
,
tal

como entendeu o prolator da
decisão atacada.

In
casu
, conforme se extrai dos autos, pelo delito de estupro,
o reeducando
foi condenado à pena provisória de 6 (seis) anos de reclusão, aumentada em
1/4
(
um quarto
), por ser ascendente da vítima, totalizando 07 (sete) anos e 06 (seis) meses. Já pelo delito de atentado violento ao pudor,
ele
foi condenado à mesma pena provisória de 6 (seis) anos de reclusão, aumentada em
1⁄4
(
um quarto
), por ser ascendente da vítima, e mais
1/6
(
um sexto
), pela continuidade delitiva,
resultando
08 (oito) anos e 09 (nove) meses.

Denota-se da decisão objurgada que o magistrado considerou a pena-base aplicada
ao crime mais grave
, aplicando,
sobre ela
, a fração de
1/5

(um quinto) em razão da continuidade delitiva no atentado violento ao pudor,
encontrando
a pena de 09 (nove) anos de reclusão.

Desse modo, não prospera a tese ministerial de impossibilidade de afastamento do concurso material entre os delitos antes previstos nos
art
s
.
213 e 214 do Código Penal, uma vez que, na sentença condenatória,
foi consignado
que o apenado
“manteve com a mesma vítima, reiteradamente, durante certo tempo, prática de atos libidinosos”
(ID. 143898169
– p.
13/28).

Conforme apurado nos autos, as condutas de estupro e
então
atentado violento ao pudor foram praticadas nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução, contra
a
mesma vítima, observando-se o liame subjetivo entre elas, o que revela a possibilidade da
aplicação
da continuidade delitiva no caso concreto.

A propósito, acerca do tema, este é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO - UNIFICAÇÃO DAS PENAS - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL – FATOS PRATICADOS ANTES DO ADVENTO DA LEI No 12.015/2009 – ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR - UNIFICAÇÃO DAS CONDUTAS ANTE A NOVA REDAÇÃO DADA AO ART. 213 DO CP - POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO
DO NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. ARTIGOS 5o, INCISO XL, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 20, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL - PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA AOS DELITOS DE ROUBO MAJORADO - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - CORRÉUS DIFERENTES - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Mesmo que o agente, em uma mesma situação, praticar conjunção carnal e atentado violento ao pudor
estará praticando
um crime único, sendo que o fato de ele ter realizado as duas condutas deverá ser considerado pelo magistrado no momento da análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.
In
casu
, a lei 12015/2009 beneficia o agravante, uma vez que, afasta o concurso material entre os delitos de atentando violento ao pudor e estupro. Portanto, em respeito ao
princípio
do
novatio
legis in
mellius
, preconizado nos artigos 5o, inciso XIL, da Constituição Federal e 2o, parágrafo único, do Código Penal, sendo a lei posterior mais benéfica ao agente, deve a nova redação dada ao artigo 213 do Código Penal retroagir para beneficiar o agravado, permitindo-se, na fase de unificação das penas, ser considerado como crime único as condutas de estupro e atentado ao pudor perpetrados contra a vítima
. Não há como aplicar o instituto do crime continuado previsto no art. 71, do CP, quando os delitos são praticados por corréus diferentes.

(
TJMT -
N.U 0016987-64.2015.8.11.0015, PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/05/2017,
Publicado
no DJE 25/05/2017)

Destacamos.

Ainda que assim não fosse
, para afastar a
prática
de vários crimes de atentado violento ao pudor
em continuidade delitiva com o delito de
estupro pelo
agravado
,
praticado
nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução,
reconhecendo-se a existência de concurso material
em razão da
ausência de liame subjetivo entre os delitos, seria imprescindível a reapreciação do conjunto probatório, o que é inviável na via eleita.

Sendo assim
, observa-se que a lei posterior beneficia o agravado, uma vez que afasta o concurso material entre os delitos de atentando violento ao pudor e estupro
, p
ortanto, em respeito ao princípio do
novatio
legis in
mellius
, preconizado no art
.
5o, XIL, da Constituição Federal e
no art.
2o, parágrafo único, do Código Penal, sendo a lei posterior mais benéfica ao agente, deve a nova redação dada ao art
.
213 do Código Penal retroagir para beneficiar o
reeducando
, permitindo-se, na fase de unificação das penas,
ser
considerado como crime único as condutas de estupro e atentado ao pudor perpetrados contra a vítima.

Logo
, aplicando-se retroativamente a lei penal benéfica, deve ser mantida a decisão que acolheu o pedido
defensivo
para aplicar a atual redação do art
.
213, do Código
Penal, dada pela
n.
Lei 12.015/2009, que considera como crime único as condutas antes tipificadas nos
art
s
.
213 e 214
do Código
Penal
.

Noutro norte,
o Ministério Público
requer o
reconhecimento

da reincidência
do agravado
, estendendo seus efeitos sobre
o
total das condenações
, “
e, por consequência, aplicar a fração de 1/1 para o livramento condicional sobre totalidade das penas por crimes hediondos inscritos nesta execução penal (art. 83, V, do Código Penal)
”
.

A

despeito do confuso pedido formulado pelo
presentante
do Ministério Público, da análise das razões recursais colacionadas no ID
130903153
, subentende-se que o agravante almeja
, em verdade,

a extensão da
condição de reincidente específico em crime hediondo
sobre todas as condenações do agravado,
circunstância que, via de consequência,
impede a concessão de livramento condicional, conforme disposto no art. 83, V, parte final, do C
ódigo
P
enal.

Com efeito, r
essai
dos autos
o juízo de primeiro grau

asseverou que a referida condição
[reincidente]
não foi reconhecida na sentença condenatória, não podendo, por isso, ser aplicada no processo de execução, consoante se infere desta parte do
decisum
reprochado:

[...] No tocante ao pedido ministerial constante no movimento 22.1, no que
pertine
a fração para obtenção do benefício do livramento condicional da pena imposta na guia de execução penal oriunda do feito no. 47/2005, tenho que não
merece
reparos, vez que no momento da prolação da sentença não foi reconhecida a reincidência do recuperando, não podendo a mesma ser reconhecida pelo Juízo da Execução Penal. [...]

Todavia
, é imperioso concluir que tem razão o Ministério Público ao impugnar o cálculo elaborado
em relação à fração do livramento condicional aplicado ao agravado
, em razão da diversificação dos índices estabelecidos
pelo magistrado
de acordo com as condições pessoais em que foram praticados os delitos hediondos [quando primário ou reincidente], por se tratar
,
a reincidência
,
de condição pessoal do agente, que se estende sobre o total das penas em execução, como revelam os julgados do Superior Tribunal de Justiça abaixo ementados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. OFENSA A COISA JULGADA E AO PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS NÃO CONFIGURADOS. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
A reincidência, por se tratar de condição especial, incide sobre a totalidade da pena para fins de concessão de benefícios
, ainda que não considerada pelo Juízo da condenação, sem que isso importe violação da coisa julgada ou do princípio do non reformatio in pejus.

2. Evidenciada a condição de reincidente específico pelo delito de tráfico de drogas, no curso da execução, não se verifica ilegalidade no estabelecimento da fração de 60% para a progressão de regime, consoante art. 112, VII, da Lei no 7.210/1984.

3. Agravo regimental improvido.

(STJ,
AgRg
no HC 663.407/DF, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021,
DJe
31/08/2021)
.
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO. LEI N. 13.964/2019. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MAIS GRAVOSO, EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA, PARA A CONCESSÃO DA BENESSE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. II -
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme ao declarar que a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas
.
Precedentes. III - Não se vislumbra na espécie constrangimento ilegal apto para a concessão da ordem de ofício. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC 616.696/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020,
DJe
18/12/2020).
Destacamos

O
agravado, ao tempo da prática do delito hediondo que ensejou a
segunda
condenação
[
Ação Penal n. 7061-61.2018.811.0045
]
, já tinha condenação transitada em julgado por ter perpetrado outro ilícito hediondo
[Ação Penal
n. 2005/47
]
, devendo, portanto, a reincidência
específica em crime hediondo
adquirida pelo recorrido no curso da execução penal, surtir efeitos sobre todas as penas atinentes a crimes dessa mesma natureza ainda pendentes de cumprimento, incluindo o remanescente daquelas aplicadas quando ele ainda não tinha a condição de reincidente específico.

Como é de trivial sabença, o art. 111, § 1o, da Lei das Execuções Penais dispõe que, sobrevindo nova condenação ao reeducando, no curso da execução penal, a pena remanescente e aquela superveniente deverão ser unificadas, com a fixação do regime de acordo com a soma das sanções obtida no cálculo, demonstrando, destarte, que a execução penal deve ser única.

Assim, repita-se, a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo reeducando, estende-se sobre o total das penas unificadas, não se justificando a
consideração isolada de cada condenação acerca da primariedade ou não do agente, consoante se infere dos julgados desta Corte de Justiça resumidos desta forma:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DUAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – UNIFICAÇÃO DE PENAS – ELABORAÇÃO DE CÁLCULO DIFERENCIADO PARA A PENA IMPOSTA AO TEMPO EM QUE O REEDUCANDO ERA PRIMÁRIO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENSO RECONHECIMENTO DE COEFICIENTE ÚNICO PARA A PROGRESSÃO REGIMENTAL, EM VIRTUDE DA REINCIDÊNCIA DO SENTENCIADO, COM FIXAÇÃO DO ÍNDICE DE 3/5 OU 60% DE PENA CUMPRIDA – PROCEDÊNCIA –
REPERCUSSÃO DA REFERIDA CONDIÇÃO PESSOAL SOBRE A TOTALIDADE DAS REPRIMENDAS IMPOSTAS – CONDENADO REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO
– PREQUESTIONAMENTO – AGRAVO PROVIDO.

1. A reincidência, seja ela genérica ou específica, é condição pessoal do réu, inerente àquela pessoa que foi mais de uma vez condenada, de modo que os seus efeitos repercutem sobre todas as reprimendas em execução, inclusive aquela remanescente do tempo em que era primário
. Logo, uma vez unificadas as penas, é inviável a aplicação de frações ou percentuais distintos entre as condenações da mesma espécie, consideradas isoladamente.

2. In
casu
, considerando que as condenações unificadas do reeducando referem-se a crimes da mesma espécie [tráfico de drogas – equiparado a hediondo] e sua reincidência é específica, de acordo com a nova redação do art. 112 da LEP, atribuída pela Lei n.o 13.964/19, o percentual de pena cumprida para fins de progressão de regime equivale a 60% (sessenta por cento) ou 3/5 (três quintos), a ser calculado sobre a totalidade das penas em execução.

3. A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.

Agravo ministerial conhecido e provido.
(N.U 1000955-02.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/05/2021,
Publicado
no DJE 14/05/2021).
Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
UNIFICAÇÃO DE PENAS –
INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REINCIDÊNCIA –CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL EXTENSIVA A TODAS AS CONDENAÇÕES –
EMPREGO DO PARÂMETRO DE 3/5 PARA A CONCESSÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME – INTELIGÊNCIA DO ART. 112, VII, DA LEP – VEDAÇÃO AO LIVRAMENTO CONDICIONAL – REINCIDÊNCIA EM CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 83, INC. V, PARTE FINAL, DO CP –
RECURSOPROVIDOEMCONSONÂNCIACOM O PARECER.

1.

A unificação das penas prevista no art. 84 do CP impõe que as sanções aplicadas ao condenado sejam aferidas em sua totalidade, não isoladamente. Nesses moldes, como
a execução penal é una e a reincidência tem caráter objetivo e pessoal, o reconhecimento dessa circunstância à época da segunda condenação alcança a totalidade das penas impostas, repercutindo diretamente no usufruto de benefícios executórios
.

2. Uma vez reconhecida a reincidência
especifica
(o agravado ostenta duas condenações definitivas por Tráfico de Drogas), exige-se o cumprimento de 3/5 da pena para fins de progressão de regime

(art. 112, inc. VII, da LEP).

3. A condição de reincidente específico em crime equiparado a hediondo (o agravado ostenta duas condenações envolvendo o crime de Tráfico de Entorpecentes) impede a concessão de livramento condicional,conforme disposto no art. 83, V, parte final, do CP e no art. 44, parágrafo único, da Lei no 11.343/06.
(N.U. 1020136-23.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2020,
Publicado
no DJE 09/12/2020)

Destacamos

Cabe ressaltar, todavia, que
apesar de a reincidência ser uma circunstância de caráter pessoal que deve ser estendida à totalidade das penas somadas, isso não significa que a natureza dos crimes será desconsiderada nessa unificação, pois a despeito de a reincidência ser sopesada na hora do cálculo de
apuração dos requisitos para obtenção do livramento condicional
para todas as condenações unificadas, devem ser aplicadas distintas frações atinentes à pena do reincidente, a depender da natureza do crime pelo qual foi condenado, se hedionda, comum, dentre outras variáveis preconizadas no art.
83 do Código Penal
.

Entretanto, no caso dos autos,
consoante asseverado linhas volvidas,
infere-se que
houve o reconhecimento da condição de reincidente específico

do
agravado
na sentença condenatória oriunda da
Ação Penal
n. 7061-61.2018.811.0045
, pela prática do crime de estupro, pois ele já ostentava condenação
transitada em julgado
pretérita – Ação Penal n.
2005/47
– também pela prática do crime de estupro.

Por corolário, o agravado
reincidente específico em crime hediondo
não faz jus à concessão de livramento condicional, de acordo com o que dispõe
a parte final do inciso
V
do art. 83
do C
ódigo
P
enal
, assim redigido:

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

[...]

V -
cumpridos
mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo,
se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza
.

Aliás, nesse sentido, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NOS TERMOS LEGAIS. POSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. PROGRESSÃO DE REGIME. LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). APENADA CONDENADA POR CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE. REINCIDÊNCIA EM CRIME COMUM. REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA. HIPÓTESE NÃO ABARCADA PELA NOVATIO LEGIS. ANALOGIA IN BONAM PARTEM. CUMPRIMENTO DE 50% DA PENA. POSSIBILIDADE. LIVRAMENTO CONDICIONAL. VEDAÇÃO PELA PARTE FINAL DO ART. 112, INCISO VI, ALÍNEA "A", DA LEI N. 7.210/1984 (LEP). INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. ART. 83, INCISO V, DO CÓDIGO PENAL. NÃO REVOGADO. COMBINAÇÃO DE LEIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

[...]

4. In
casu
, a recorrida foi sentenciada por crime hediondo com resultado morte (homicídio qualificado), tendo sido reconhecida sua reincidência devido à condenação definitiva anterior pela prática de crime comum (reincidência genérica). Diante da inexistência de previsão a disciplinar a progressão de regime para a hipótese dos autos, uma vez que os percentuais de 60% e 70% foram destinados aos reincidentes específicos, a nova lei deve ser interpretada mediante a analogia in
bonam
partem, aplicando-se, para o condenado por crime hediondo, com resultado morte, que seja reincidente genérico, o percentual de 50% previsto no art. 112, inciso VI, alínea "a", da LEP, na redação da Lei n. 13.914/2019.

5. A Lei n. 13.964/2019, ainda que contemple disposições sobre o livramento condicional,
não promoveu alteração nem revogação expressa do art. 83, inciso V, do CP e do art. 44, parágrafo único, da Lei n. 11.343/2006, que preveem a possibilidade de concessão de livramento condicional a condenado por crime hediondo ou equiparado após o cumprimento de 2/3 da pena, caso ele não seja reincidente específico em crime da mesma natureza
.

6. Assim, não há por que vedar a aplicação retroativa da fração para progressão de regime prevista no art. 112, inciso VI, alínea "a", da LEP, na redação da Lei n. 13.964/2019, ao condenado por crime hediondo, com resultado morte, reincidente não específico, em razão da vedação do livramento condicional inserido na parte final do referido dispositivo legal, haja vista que esse instituto estava à época
regulamentado materialmente em lei diversa daquela que dispunha sobre a progressão de regime, o que não configura combinação de leis ou violação à vontade do Poder Legislativo.

7. Nesse contexto, revela-se possível a aplicação retroativa do art. 112, inciso VI, alínea "a", da LEP aos condenados por crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, que sejam primários ou reincidentes não específicos, sem que tal retroação implique imposição concomitante de sanção mais gravosa ao apenado, tendo em vista que, em uma interpretação sistemática, a vedação de concessão de livramento condicional prevista na parte final do dispositivo atinge somente o período previsto para a progressão de regime, não impedindo pleito posterior com fundamento no art. 83, inciso V, do CP. Precedentes.

8 Agravo regimental não provido.

(
STJ -
AgRg
no
REsp
n. 2.015.414/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022,
DJe
de 7/11/2022.)
Destacamos

Diante isso, impõe-se reconhecer o desacerto da decisão reprochada que
deixou de estender
a
reincidência na execução penal sobre todas as condenações
do agravado
, independentemente de
ele
ostentar

a condição de primário ou reincidente ao momento da condenação
, porque, conforme foi consignado linhas volvidas, a sua reincidência específica
em crime hediondo afasta a
obtenção do
benefício do
livramento condicional
, conforme inscrito no art. 83, V,
parte final,
do Código Penal
.

Posto isso
,
em
dissonância d
o parecer ministerial,
dou parcial
provimento
ao recurso de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público
para
e
stender os efeitos da reincidência
específica
sobre a totalidade das condenações
de
José Carlos
Leotério
da Luz
e, por consequência
, afastar a aplicação do benefício do livramento condicional, determinado a realização de
novo cálculo de unificação
no
Processo Executivo de Pena n. 0000867-89.2011.8.11.0045
,
devendo nel
e
incidir a fração de 1/1 para o caso de livramento condicional
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023